Tribunal: TJMT
Processo: 1014674-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014674-51.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBINEI QUEIROZ DE ALMEIDA em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n.° 1026401-78.2021.8.11.0041, movida por face JOSÉ GALDINO ALVES NETO, deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado para imiti-lo na posse do imóvel objeto da demanda, e determinou ao Agravante que desocupe voluntariamente o bem no prazo de 15 (quinze) dias.
Inconformado, insurge-se o Agravante requerendo a reforma da decisão objurgada ao argumento de que não foi notificado da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial.
Afirma que não foi observado o que determina o art. 27, § 2.o-A da Lei 9.514/97, eis que não consta nos autos principais documento que demonstre que foi dada ciência prévia ao Recorrente das datas dos leilões extrajudiciais.
Sustenta que a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial tem a finalidade de permitir o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel e, “não demonstrado que foi observado tal procedimento pela instituição financeira, deve-se reconhecer a nulidade do leilão realizado no dia 30 de junho de 2021 e, por conseguinte, a nulidade da aquisição do imóvel em epígrafe feita pelo Agravado, bem como do reconhecimento do direito do Agravante em purgar a mora e de preferência em nova arrematação”.
Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à gratuidade da justiça concedida ao Agravado. Assevera que não foi feita a juntada da declaração de hipossuficiência e tampouco o demonstrativo de rendimentos, do que se conclui que o Recorrido não logrou êxito em comprovar que faz jus ao benefício da assistência judiciária.
Forte nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que revogada, desde logo, a concessão da gratuidadedeferida em favor do Recorrido, bem como seja reformada a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.
No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, no que se refere ao inconformismo do Agravante pertinente à gratuidade da justiça deferida em favor do Agravado, verifico, de plano, que a pretensão recursal não ultrapassa o juízo de admissibilidade por expressa disposição legal.
A toda evidência, o ato judicial invectivado não desafia a interposição do Agravo de Instrumento pois, em que pese possuir carga decisória, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso.
Com efeito, na hipótese de o inconformismo da parte versar sobre gratuidade judiciária, o Diploma Processual Civil limitou o cabimento do Agravo de Instrumento quando a decisão interlocutória rejeitar do pedido de gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação, in verbis:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...) omissis
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.
Conclui-se, portanto, que a decisão agravada não tem previsão no rol acima transcrito, que é taxativo, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso.
Acerca da taxatividade do Agravo de Instrumento, José Miguel Garcia Medina leciona: “O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).
A propósito do tema:
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...)
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).
À vista do exposto, sem mais delongas, não conheço do inconformismo do Recorrente pertinente à concessão da gratuidade judiciária deferida em favor do Recorrido, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Já no que tange ao pedido liminar referente à imissão do Agravado na posse do imóvel objeto da lide, o Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra ao que preconiza o inciso I, do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja concedida a tutela recursal pleiteada. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito ativo, já que o Agravante almeja a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Em que pesem às alegações lançadas pelo Agravante de que não foi notificado das datas dos leilões extrajudiciais do imóvel, observo que tal diligência não ocorreu porque o Recorrente em momento algum figurou na qualidade de devedor.
Com efeito, o próprio Agravante afirma em suas razões recursais que locou o imóvel do casal VILAMAR DE SOUZA COSTA e MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA, e com estes firmou contrato de promessa de compra e venda do imóvel, em cujo instrumento concordaram que a tranferência da propriedade do bem somente se concretizaria após o pagamento integral dos débitos inerentes ao imóvel, como se vê das cláusulas 4.a e 5.a do Contrato de Compra e Venda acostado no ID. 98046987.
A propriedade do imóvel objeto do litígio é fato incontroverso, cuja titularidade pertence ao casal VILAMAR DE SOUZA COSTA e MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA, como se confirma por meio da da matrícula juntada no ID. 61379987 – demanda principal.
Logo, não sendo o Agravante proprietário do imóvel, em tese, este não seria notificado da data de leilão extrajudicial, e sim os proprietários do bem.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos do Agravante, posto que não figura e tampouco figurou como proprietário do imóvel objeto do litígio. De igual modo, não há falar em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo para o Recorrente, eis que não consolidados pelo Agravante os direitos de propriedade inerentes ao imóvel.
Em verdade, a documentação carreada aos autos milita em favor do Agravado que, efetivamente comprova que arrematou o bem no dia 30 de junho de 2020 (ID. 61379986 – autos originários). O imóvel objeto da lide possui as seguintes especificações: matrícula no 74.113, registrado junto ao Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, localizado à Rua 44, quadra 11, Lote 06, bairro CPA III, Setor 4, CEP 78058-448, localizado nesta municipalidade de Cuiabá/MT.
Portanto, não entrevejo justificativa plausível para, nesta quadra de cognição sumária, reformar ou sobrestar o decisum objurgado, eis que não há nos autos elementos concretos que subsidiem as argumentações do Recorrente.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vincula o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum ad quem.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora